Tribunal: TJES
Processo: 5007665-58.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N
.º

5007665-58.2021.8.08.0030

APELANTE:
JURACI LOPES DA SILVA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONVOC.

Débora ambos corrêa da silva

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PERSECUÇÃO PENAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
posterior
absolvição sumária
e a revogação da prisão preventiva
de acusado
não enseja
m
a obrigação d
o Estado
em

indeniz
á-lo
por danos morais supostamente causados pela sua segregação,
porquanto a custódia apontada
insere-se no âmbito da persecução criminal, poder-dever do Estado, exercício regular de um direito
e
causa excludente da responsabilidade civil, nos termos do art. 188, I, do CCB/2002.
Precedentes do STJ.

2. Hipótese dos autos que
a segregação cautelar foi devidamente fundamentada pelo juízo criminal com base na evasão do apelante do distrito da culpa, para garantir a ordem pública,
bem como
considerando a gravidade em concreto do crime pelo qual
ele
era acusado (art.121,§2º, incisos II e IV do Código Penal), razão pela qual não se poderia esperar outra conduta senão a determinação da custódia preventiva, que inclusive foi sufragada pela Denúncia do Ministério Público,
titular da opino delicti.

3. Recurso desprovido. Decreto de improcedência de demanda mantido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. QUARTA CAMARA CÍVEL, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007665-58.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JURACI LOPES DA SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL N
.º

5007665-58.2021.8.08.0030

APELANTE:

JURACI LOPES DA SILVA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONVOC.

Débora ambos corrêa da silva

RELATÓRIO

Trata-se
de
apelação cível
interpost
a
p
or

JURACI LOPES DA SILVA

, eis que irresignad
o
com os termos da sentença
constante do evento nº 2806480
, que nos autos da
ação de indenização por danos
materiais e
morais
ajuizada
em face
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou
im
procedente
s os pedidos consignados na exordial.

Nas suas razões (fls.1
21/129
), em apertada síntese, aduz a apelante que a sentença deve ser
reformada
,
uma vez que
o
fato de permanecer por um dia preso não pode ser considerado um mero aborrecimento, notadamente quando respondeu por processo criminal indevidamente, configurando-se, destarte, o dano moral indenizável.

Contrarrazões
anexadas ao Id nº 2806536,
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 10 de outubro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
.º

5007665-58.2021.8.08.0030

APELANTE:
JURACI LOPES DA SILVA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONVOC.

Débora ambos corrêa da silva

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por

JURACI LOPES DA SILVA, eis que irresignado com os termos da sentença constante do evento nº 2806480, que nos autos da
ação de indenização por danos
materiais e
morais
ajuizada em face
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos consignados na exordial.

Nas suas razões (evento nº 2806483), em apertada síntese, aduz a apelante que a sentença deve ser reformada, uma vez que o fato de permanecer por um dia preso não pode ser considerado um mero aborrecimento, notadamente quando respondeu por processo criminal indevidamente, configurando-se, destarte, o dano moral propriamente dito.

Cinge-se, assim,
o
recurso a perqu
irir se con
figura responsabilidade civil do Estado, passível de indenização, a prisão cautelar do apelante seguida de sua
abs
olvição sumária no processo penal, ocorrida nos termos do art.415, II, do CPP.

A despeito das alegações expostas pelo apelante, entendo pela manutenção da r. sentença recorrida.

Isso porque, a posterior impronúncia ou absolvição sumária do acusado não enseja a obrigação do Estado em indenizá-lo por danos morais supostamente causados pela sua segregação, porquanto a decretação de prisão cautelar, através de ato judicial fundamentado, insere-se no âmbito da persecução criminal, poder-dever do Estado. Constitui, assim, exercício regular de um direito, causa excludente da responsabilidade civil, nos termos do art. 188, I, do CCB/2002.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. "O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas."(AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro Ari Pargendler, DJe 28/2/2014)
[...].(AgRg no AREsp 347.539/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 01/12/2014).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA E POSTERIOR RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNA LEGALIDADE DA PRISÃO, NÃO OCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO E CULPA EXCLUSIVA DO INVESTIGADO. REEXAME DE PROVAS. SUMULA 07/STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO NA HIPÓTESE DE PRISÃO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. PRECEDENTES. [...].4.
Além disso, esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, como no caso dos autos, não gera o direito à indenização.
[...].(AgRg no AREsp 12.854/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 26/08/2011)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO NÃO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]
.2. Por outro lado, "A jurisprudência desta Corte entende que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em caso de posterior absolvição" (AgRg no REsp 1.295.573/RJ, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe 16/4/12)
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1266451/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 03/10/2012)

No mesmo sentido, ensina Rui Stoco
1
que
"o dia em que a prisão cautelar ou qualquer outra medida for considerada erro judicial ou judiciário apenas em razão da absolvição do suspeito, indiciado ou acusado, todo o arcabouço e o sistema jurídico-penal estarão abalados e irremediavelmente desacreditados. [...].
O
ra, se as medidas de caráter cautelar são previstas e permitidas, não podem se transmudar em ato ilícito apenas porque houve a absolvição posterior"

Ademais, também não encontrei nos autos injustiça ou má-fé nos atos de persecução criminal, porquanto a segregação cautelar foi devidamente fundamentada pelo juízo criminal com base na evasão do apelante do distrito da culpa, para garantir a ordem pública (Id nº 2806453 – pags29/30), bem como considerando a gravidade em concreto do crime pelo qual ele era acusado (art.121,§2º, incisos II e IV do Código Penal), razão pela qual não se poderia esperar outra conduta senão a determinação da custódia preventiva, que inclusive foi sufragada pela Denúncia do Ministério Público .

Não se pode olvidar, outrossim, que na fase preliminar e na instauração da ação penal, impera o princípio do
in dubio pro societate
, razão pela qual é permitida a imposição de prisões cautelares diante da presença de meros indícios do cometimento de um ilícito penal, acaso presentes os demais requisitos legais

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI DO CRIME. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
.2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime teria sido praticado. [...].
(AgRg no HC 466.216/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RÉU FORAGIDO E REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...].
3. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. [...].
(HC 481.541/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)

Destarte, não se cogita de responsabilidade civil do Estado tão somente pela
absolvição sumária
posterior do acusado,
notadamente na espécie, em que a custódia perdurou por aproximadamente vinte e quatro (24) horas.
.

Com efeito, incensurável a sentença objurgada, mantendo-se, assim, o decreto de improcedência dos pedidos autorais.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Na forma do art.85, §11 do CPC, majoro de 10% (dez por cento) pra 12% (doze por cento) os honorários advocatícios arbitrados na origem, com a ressalva prevista no art.98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência. 7ª Edição. Revista dos Tribunais, pág. 1.074.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N
.º

5007665-58.2021.8.08.0030

APELANTE:
JURACI LOPES DA SILVA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONVOC.

Débora ambos corrêa da silva

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PERSECUÇÃO PENAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
posterior
absolvição sumária
e a revogação da prisão preventiva
de acusado
não enseja
m
a obrigação d
o Estado
em

indeniz
á-lo
por danos morais supostamente causados pela sua segregação,
porquanto a custódia apontada
insere-se no âmbito da persecução criminal, poder-dever do Estado, exercício regular de um direito
e
causa excludente da responsabilidade civil, nos termos do art. 188, I, do CCB/2002.
Precedentes do STJ.

2. Hipótese dos autos que
a segregação cautelar foi devidamente fundamentada pelo juízo criminal com base na evasão do apelante do distrito da culpa, para garantir a ordem pública,
bem como
considerando a gravidade em concreto do crime pelo qual
ele
era acusado (art.121,§2º, incisos II e IV do Código Penal), razão pela qual não se poderia esperar outra conduta senão a determinação da custódia preventiva, que inclusive foi sufragada pela Denúncia do Ministério Público,
titular da opino delicti.

3. Recurso desprovido. Decreto de improcedência de demanda mantido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.